Tribunal: TJBA
Processo: 8023277-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023277-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOE LUIZ PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
DJALMA DA SILVA LEANDRO registrado(a) civilmente como DJALMA DA SILVA LEANDRO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante foi intimado para apresentar documentos comprobatórios, mas permaneceu inerte, inclusive no âmbito do agravo interno.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica afasta a concessão da gratuidade da justiça e se, diante da ausência de manifestação do agravante, é possível reformar a decisão que indeferiu a benesse.

III. Razões de decidir
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos.
O art. 99, § 2º, do CPC exige que, na ausência de comprovação, o magistrado determine à parte que comprove os pressupostos legais, o que foi observado no caso.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores condiciona o deferimento do benefício à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os custos processuais.
A inércia do agravante diante da determinação judicial para apresentação de documentos inviabiliza o acolhimento do pedido.

IV. Dispositivo
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8023277-22.2022.8.05.0001.1.AG, tendo, como Agravante,
JOE LUIZ PINHEIRO DA SILVA
e, como Agravada,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA